Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Apelação Cível. Indenização do seguro prestamista. Revogação da gratuidade de justiça rejeitada. Atestado médico inconclusivo quanto à incapacidade laboral da segurada. Solicitação do valor indenizatório após o prazo previsto no CCB 206, §1o, "b". Termo inicial: fato gerador da pretensão. Pretensão prescrita.